Tribunal: TJMT
Processo: 1022317-89.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022317-89.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 710.648.188-20 (ADVOGADO), BIRAMAR ROSA DE ALMEIDA - CPF: 212.805.841-49 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA - CPF: 710.293.112-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INTUITO DE REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisão que anulou procedimento administrativo e sobrestou a análise da questão relativa aos honorários advocatícios, aguardando o julgamento do Tema 1.255 pelo STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.255 do STF e à suspensão do feito em relação aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. No presente caso, não há obscuridade no acórdão recorrido, que expressamente determinou o sobrestamento da questão dos honorários advocatícios, em razão da pendência de julgamento do Tema 1.255 pelo STF, cumprindo as exigências do art. 489 do CPC/2015 quanto à fundamentação das decisões judiciais.

5. O intento do embargante revela inconformismo com a decisão proferida, buscando a rediscussão do mérito, o que não é cabível na via eleita, conforme pacífica jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento: "Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6/12/2022, DJE 16/12/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1022317-89.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
BIRAMAR ROSA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 248966172, negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra
Biramar Rosa de Almeida
, em razão da ausência de argumentação nova capaz de alterar a conclusão anterior.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta que o Acórdão é obscuro, já que não restou claramente disposto a aplicação o Tema 1225 do Supremo Tribunal Federal, sendo que há prejuízo na manutenção do Acórdão da maneira atual.

Requer, então, o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que este ponto seja solucionado.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 255458663, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 248966172, negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra
Biramar Rosa de Almeida
, em razão da ausência de argumentação nova capaz de alterar a conclusão anterior.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser verificada, esta relativa à obscuridade, já que não restou claramente disposto o tema 1225 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a obscuridade ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois, o ponto supostamente viciado, na realidade, foi apreciado de forma clara na decisão recorrida.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

Ante o exposto, a exercer o julgamento parcial de mérito, nego provimento ao Agravo Interno, no intuito de manter a anulação do procedimento administrativo que deu origem à cobrança, no entanto, sobresta-se o feito, uma vez que não é possível analisar o recurso com relação aos honorários advocatícios, ante a pendência do julgamento do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

[...]

Como pode ser verificado, foi regulado que não há como se discutir acerca dos honorários advocatícios, em razão da pendência de julgamento do tema 1225 do Supremo Tribunal Federal.

Neste sentido, procedeu-se ao julgamento parcial da demanda, como autoriza a legislação processual civil, e se sobrestou a questão dos honorários, a aguardar a conclusão do STF, com relação ao tema já mencionado.

Neste sentido, não há qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material que deve ser esclarecido na decisão embargada.

Sendo assim, não seria possível proceder ao acolhimento dos recursos, uma vez que o intuito do Recorrente é rediscutir o que já restou elencado.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024